Tribunal: TJMT
Processo: 0019449-44.2014.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019449-44.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBSON MAIKE RALLES DA SILVA - CPF: 012.635.611-44 (APELANTE), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), JOM PETSOM FIGUEIREDO - CPF: 029.841.351-56 (APELANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), DIOGO DA SILVA SANTOS - CPF: 016.993.291-50 (APELANTE), RESTAURANTE CHAPADAO LTDA - CNPJ: 11.302.366/0001-31 (VÍTIMA), JULIO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 026.342.841-95 (VÍTIMA), FRANCISCA RITA DOS ANJOS - CPF: 304.373.501-34 (VÍTIMA), AQUINO DOS ANJOS COSTA MARQUES - CPF: 031.222.581-45 (VÍTIMA), AUGUSTA HELENA DO CARMO SOUZA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO PESSOAL. VALIDADE FORMAL. PROVAS HARMÔNICAS. RECONHECIMENTO ISOLADO. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO. DOSIMETRIA. RECURSOS DE DOIS RÉUS DESPROVIDOS E RECURSO DE UM RÉU PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por ROBSON MAIKE RALLES DA SILVA, DIOGO DA SILVA SANTOS e JOM PETSOM FIGUEIREDO contra sentença da 5ª Vara Criminal de Cuiabá, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP), impondo penas de 8 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão a ROBSON e JOM, e de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão a DIOGO, todas em regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) aferir a validade dos atos de reconhecimento pessoal dos réus; (ii) verificar a suficiência probatória para sustentar a condenação de ROBSON e JOM; e (iii) reavaliar a dosimetria da pena de DIOGO, quanto aos antecedentes, reincidência e confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento pessoal do réu ROBSON, realizado por três vítimas, observou as formalidades do art. 226 do CPP, uma vez que os suspeitos foram apresentados com outras pessoas de características semelhantes, de forma isolada, por meio de espelho, e o ato foi ratificado em Juízo sob contraditório.

A condenação de ROBSON encontra respaldo em múltiplos reconhecimentos pessoais feitos por vítimas distintas, em harmonia com os relatos firmes e coerentes prestados em Juízo, além de estar corroborada por delação extrajudicial do corréu DIOGO, que descreveu sua participação na empreitada criminosa.

A absolvição de JOM se impõe, visto que a condenação foi embasada exclusivamente em um único reconhecimento pessoal, desacompanhado de confirmação por outras vítimas, elementos materiais ou indícios independentes, o que não satisfaz o padrão de prova exigido para uma condenação penal.

A dosimetria da pena de DIOGO foi corretamente fixada. A valoração de maus antecedentes se fundou em condenações com trânsito em julgado posterior ao fato, mas por crimes anteriores, enquanto a agravante da reincidência decorreu de outras condenações com trânsito em julgado anterior aos fatos ora julgados.

A compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência foi adequada, diante da multirreincidência do réu, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 585).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de ROBSON MAIKE RALLES DA SILVA desprovido. Recurso de DIOGO DA SILVA SANTOS desprovido. Recurso de JOM PETSOM FIGUEIREDO provido.

Tese de julgamento
: 1. O reconhecimento pessoal é válido quando realizado nos moldes do art. 226 do CPP e corroborado em juízo sob contraditório. 2. A condenação penal exige conjunto probatório harmônico e convergente; o reconhecimento isolado, sem corroboração por outros elementos autônomos, não é suficiente para sustentar a autoria delitiva. 3. A valoração de maus antecedentes e da reincidência pode coexistir na dosimetria da pena quando fundadas em condenações distintas, respeitando o princípio do
ne bis in idem
. 4. A compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência é válida nos casos de multirreincidência.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2º, I e II; 59; 61, I; 63; 65, III, d. CPP, arts. 155, 156 e 226.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 652.284/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.04.2021, DJe 03.05.2021; STJ, AgRg no HC 607.497/SC, Rel. Min. Rogério Schietti, Sexta Turma, j. 22.09.2020, DJe 30.09.2020; STJ, AgRg no REsp 2.048.658/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.04.2025; TJMT, Ap. 1003851-86.2021.8.11.0042, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 30.05.2025
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0019449-44.2014.8.11.0042

APELANTE: ROBSON MAIKE RALLES DA SILVA, JOM PETSOM FIGUEIREDO, DIOGO DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelações Criminais interpostas por ROBSON MAIKE RALLES DA SILVA, DIOGO DA SILVA SANTOS e JOM PETSOM FIGUEIREDO, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, impondo ao primeiro e terceiro a pena de 8 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão e 18 dias-multa, em regime fechado, e ao segundo a pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa, em regime fechado.

A defesa de ROBSON MAIKE RALLES DA SILVA suscita, preliminarmente, a
“ilegalidade no reconhecimento de pessoa, que não atendeu aos termos do art. 226 do CPP”
.

No mérito, requer a absolvição do réu, sustentando que
“todos os elementos probatórios que supostamente provariam materialidade e autoria do Apelante, são oriundos de interrogatório do réu Diogo, que apontou um ‘Robson’, e após o apelante foi colocado sozinho para que fosse feito o reconhecimento”
.

Prequestiona
“toda a matéria jurídica”
.

A defesa de DIOGO DA SILVA SANTOS almeja: a) exclusão
“das reincidências na segunda fase de fixação da pena”
, visto que foram
“consideradas as mesmas condenações criminais transitadas em julgado para fins de valorar negativamente os antecedentes, na primeira fase, e de agravante da reincidência na segunda fase”
; b) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

A defesa de JOM PETSOM FIGUEIREDO postula a absolvição do réu, aduzindo, em síntese, que
“não se pode conferir credibilidade irrestrita ao depoimento das vítimas, especialmente diante das contradições verificadas nos autos, as quais evidenciam inconsistências relevantes que comprometem a higidez do reconhecimento realizado”
.

Alternativamente, pede a redução da pena-base para o mínimo legal,
“afastando-se as valorações desfavoráveis indevidamente atribuídas, especialmente a culpabilidade”
, além da fixação do regime semiaberto,
“em razão da primariedade e das condições pessoais favoráveis do apelante”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0019449-44.2014.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar de suscitada como preliminar, a nulidade do reconhecimento de ROBSON é questão a ser enfrentada no mérito do recurso.

A denúncia expõe que:

“No dia 31/08/2013, por volta de 17h00min, no estabelecimento comercial denominado “Restaurante Chapadão”, situado na Rod. Emanuel Pinheiro, Zona Rural, Km 23, nesta Capital, os denunciados
DIOGO, ROBSON e JOM [vulgo Jony]
– em unidade de desígnios e divisão de tarefas com outros comparsas ainda não identificados – subtraíram mediante violência e grave ameaça à pessoa (emprego de arma de fogo) coisas alheias móveis que guarneciam o referido estabelecimento.

Segundo consta no incluso caderno investigativo, no dia e hora dos fatos os proprietários e funcionários estavam no interior do estabelecimento quando foram surpreendidos pelos denunciados e comparsas que, empunhando arma de fogo, anunciaram o assalto e renderam todos, vindo a subtrair diversos objetos que guarneciam o estabelecimento e, em sequência, levaram as vítimas até o quarto na casa aos fundos do estabelecimento mantendo-as trancadas. Após a consumação do roubo empreenderam fuga a bordo de um veículo Cobalt branco.

No dia 06/09/2014, os policiais receberam ligação anônima dizendo que um indivíduo de nome “DIOGO”, preso na DERF-Várzea Grande, teria participado no roubo ocorrido dias antes no estabelecimento denominado “Restaurante Chapadão”.

Com efeito, após devidamente interrogado, o denunciado “Diogo” confessou a autoria delitiva relatando como se deu a empreitada criminosa, aduzindo que tal crime foi “premeditado” por um suposto policial chamado “Conceição”, amigo de “Jonatan”, ao qual pediu para este indicar algumas pessoas para perpetrar a ação criminosa, ao passo que indicou os denunciados “Diogo”, “Robson” e “Jom”, além de “Josimar” (não localizado). O mentor, segundo relato do denunciado, emprestou 03 (três) revólveres calibre .38 para a prática do delito (fls. 08/11).

Ademais, o denunciado “Diogo” identificou os comparsas “Robson” e “Jom” como sendo um dos autores que praticaram, em conjunto, a ação criminosa.

A vítima Aquino dos Anjos Costa (proprietário do estabelecimento), reconheceu os denunciados “Robson” e “Diogo” como sendo os autores do presente delito (fls. 17). Ainda, reconheceu o denunciado “Jom” como sendo o meliante que pegou as garrafas de whisky (fls. 29).

Os funcionários do estabelecimento, Júlio Almeida de Oliveira e Augusta Helena Souza, também reconheceram os denunciados “Robson” e “Diogo” como os autores do crime (fls. 29/32).

Os denunciados “Robson” (fls. 34/35) e “Jom” (fls. 36/37), negaram a participação no delito em estudo.”

Extrai-se dos autos que, após a prática do roubo, as primeiras identificações dos assaltantes iniciaram-se a partir do depoimento do réu DIOGO [confesso em Juízo], o qual, ao ser interrogado pela autoridade policial, apontou que dois dos comparsas se chamavam “Robson e Jony”:

“ (...) JONATAN é conhecido de um policial militar chamado CONCEIÇÃO; QUE, CONCEIÇÃO havia perguntado para o JONATAN se o mesmo conhecia alguns guris para fazer uma parada; QUE, JONATAN indicou eu, o Josimar, o
Robson e o Jony;
QUE, nós encontramos com o CONCEIÇÃO no centro de Várzea Grande e esse disse que no RESTAURANTE CHAPADÃO havia ouro, pois ele tinha visto o dono do restaurante com um cordão de ouro grosso no pescoço; QUE, CONCEIÇÃO nos emprestou 03 (três) revólveres calibre 38, sendo todos novos, para irmos roubar o Restaurante; QUE, no dia seguinte a esse encontro com CONCEIÇÃO, por volta das 17:00h fomos ao local em dois veículos, sendo um COBALT, cor branca, dupla de uma placa de Cuiabá e que pertence ao JOSIMAR e um OMEGA, cor preta, que pertence ao JONATAN; QUE, no local o JONATAN estacionou o OMEGA um pouco mais à frente e retornou a pé, tendo em seguida ele (JONATAN) enquadrado os funcionários e o dono do restaurante; QUE, nós entramos junto com ele no restaurante; QUE, pegamos joias, dinheiro (R$ 1.700,00), celulares, mas jogamos os celulares na BR; QUE, após o roubo, no retorno para Cuiabá, rodamos uns 5km e entramos em uma estradinha de terra e ficamos esperando umas 04hs para podermos passar pela barreira da polícia sem levantar suspeitas; QUE, durante o tempo que ficamos aguardando, ficamos escondidos no mato, na beira da estradinha de terra. QUE, após retornar para Cuiabá, nos encontramos no centro de Várzea Grande e em seguida nos dirigimos para a casa do VEIO no bairro Nova Fronteira em Várzea Grande; QUE, VEIO foi preso recentemente em decorrência de ter roubado peças de moto ao lado de um mercadão; QUE, a casa do VEIO estava abandonada, por isso fomos para lá; QUE, inicialmente dividimos o dinheiro, tendo cada um ganhado uns R$ 200,00; QUE, as joias foram vendidas dias após, em uma ourivesaria que fica em frente ao novo Banco do Brasil na Av. Couto Magalhães; QUE, o ouro foi vendido por uns R$ 9.000,00; QUE, eu ganhei R$ 2.000,00 da divisão da venda do ouro; QUE, PERGUNTADO, descreva o CONCEIÇÃO? RESPONDEU, ele é branco, alto, forte e tem idade aproximada em 25 anos; QUE, pelo que o JONATAN nos disse ele é Policial Militar; QUE, PERGUNTADO, quanto o CONCEIÇÃO ganhou para passar informação sobre o local em que deveria acontecer o roubo? RESPONDEU, eu não sei; QUE, PERGUNTADO, o CONCEIÇÃO participou ativamente do roubo? RESPONDEU, CONCEIÇÃO foi junto com a gente e participou do roubo; QUE, CONCEIÇÃO tem uma PARATY, cor prata, modelo antigo e deixou o veículo no centro de Várzea Grande, por isso quando retornamos passamos para pegar o veículo dele; QUE, PERGUNTADO, durante o roubo, o CONCEIÇÃO estava com uma arma de fogo? RESPONDEU, ele ficou desarmado;
QUE, PERGUNTADO, quem estava armado? RESPONDEU, eu, o JONATAN e o JONY
; QUE, PERGUNTADO, descreva o JONATAN? RESPONDEU, ele é meio alto, forte, moreno claro, idade aproximada 17 anos e mora no Bairro Jd Glória II, próximo à praça;
QUE, PERGUNTADO, descreva o ROBSON? RESPONDEU, é branco, alto, meio gordo, cabelo preto e idade aproximada em 20 anos, QUE, ROBSON mora com a mãe no bairro Asa Bela em Várzea Grande, QUE não sei o nome da mãe do ROBSON
; QUE, PERGUNTADO, descreva o JOSIMAR? RESPONDEU, é moreno escuro (quase negro), alto, meio magro e tem idade aproximada em 20 anos, QUE, não sei onde ele mora; QUE, PERGUNTADO,
descreva o JONY? RESPONDEU, é baixinho, meio magro, negro e idade aproximada em 22 anos
; QUE, não sei onde ele mora; QUE, PERGUNTADO, como o CONCEIÇÃO conhecia o local onde ia ser roubado? RESPONDEU, acho que ele frequentava lá; QUE, PERGUNTADO, se o CONCEIÇÃO frequentava o local, como ele foi junto praticar o roubo? RESPONDEU, o CONCEIÇÃO não entrou no restaurante, ele ficou meio longe cuidando; QUE, PERGUNTADO, como vocês sabiam que o ouvires ia se esconder, o CONCEIÇÃO passou a fita e nós fomos; QUE, PERGUNTADO, em relação às armas usadas durante o roubo, o que vocês fizeram com elas? RESPONDEU, quando fomos buscar o carro do CONCEIÇÃO no centro de Várzea Grande, nós entregamos as armas para ele; QUE, PERGUNTADO, como vocês entravam em contato um com o outro? RESPONDEU, por telefone, marcávamos um lugar para nos encontrar; QUE, PERGUNTADO, qual os números dos telefones de seus parceiros? RESPONDEU, eu não sei de cabeça; QUE, PERGUNTADO, os números dos telefones de seus colegas que participaram do roubo estão cadastrados em seu celular? RESPONDEU, sim, com exceção do CONCEIÇÃO, pois quem tinha contato com ele é o JONATAN; Nada mais disse (...).”

Em ato de reconhecimento
pessoal
, o apelante DIOGO, após descrever as características do
comparsa
a ser identificado –
“branco, alto, meio gordo, cabelo preto e com idade aproximada em 20 anos”
–, reconheceu o apelante ROBSON [que foi colocado com
“pessoas com características semelhantes, perfilados lado a lado”
– não há descrição dos nomes das referidas pessoas] como
“sendo o indivíduo que participou do roubo ao Restaurante Chapadão”
.

Na delegacia, a vítima Aquino dos Anjos Costa narrou que:

“(...) no dia dos fatos, na parte da manhã, eu havia vindo para o Centro de Cuiabá, junto com meu pai e retornamos por volta das 10:00h; QUE, assim que cheguei minha mãe veio me dizer que tinha ido no restaurante um rapaz magrinho em uma moto Titan cor azul me procurando; QUE, segundo ela, o rapaz chegou e pediu uma latinha de cerveja e perguntou pelo rapaz que trabalha lá (no balcão), QUE, minha prima que o atendeu desconversou dizendo que trabalham várias pessoas no restaurante e ele teria que passar mais informações sobre quem ele queria conversar; QUE, segundo minha mãe, o rapaz se mal encarado e aparentava estar portando algum objeto embaixo da camisa; QUE, quando cheguei no restaurante o rapaz tinha acabado de ir embora; QUE, como eu não tenho problema nenhum com ninguém eu não me preocupei; QUE, no período da tarde, por volta da 17:20h chegou um veículo COBALT, cor branco, com cinco indivíduos dentro e todos desceram; QUE, um rapaz veio em minha direção e me mostrou que estava armado com um revólver e me mandou entrar para dentro do corredor do restaurante que dá acesso à minha residência que fica nos fundos do restaurante; QUE, os assaltantes renderam os funcionários e os mandaram entrar em direção à residência; QUE, fomos separados, tendo eu, minha mãe e meu pai ficado em um cômodo e os funcionários em outro; QUE, imediatamente o assaltante magrinho que me abordou, torceu minha corrente de ouro que eu tinha no pescoço e arrancou também meu anel de ouro; QUE, pegaram ainda várias joias de minha mãe; QUE, os assaltantes diziam que queriam o cofre e os R$ 100.000,00, porém eu não tenho cofre e nem o dinheiro, QUE entendi que o real motivo deles estarem ali eram as joias; QUE, o roubo durou uns 20 minutos; QUE, posteriormente conversando com meus funcionários, eles me disseram que dois dos assaltantes estavam armados com pistolas e minha mãe disse que o assaltante magrinho que me abordou é o mesmo rapaz que esteve no restaurante me procurando na parte da manhã; QUE, PERGUNTADO, ficou algum assaltante do lado de fora do restaurante? RESPONDEU, sim, o TALES, que é filho de uma de minhas cozinheiras, foi rendido por esse rapaz que ficou do lado de fora do restaurante e foi obrigado a entrar onde os demais estavam, QUE, esse assaltante que ficou do lado de fora estava para cuidar e render as pessoas que chegavam; QUE, PERGUNTADO, qual foi o valor de seu prejuízo? RESPONDEU, meu óculos marca OKLEY custou R$ 1.400,00, QUE, a corrente que eu tinha no pescoço tinha umas 110 gramas de ouro; QUE, o anel tinha 25 gramas de ouro; QUE, as joias de minha mãe, acredito que umas 150 gramas de ouro, sendo que uma é pingente com uma águia de asas abertas e brilhante no olho e o outro pingente é tinha uma pantera e um ferradura com uma cabeça de cavalo, QUE, levaram ainda uma pedra ametista com uma base de 25 gramas de ouro; QUE, do meu pai foi levado uma pulseira de umas 20 gramas de ouro; QUE, PERGUNTADO, além das joias o que mais foi levado? RESPONDEU, várias garrafas de whisky; QUE, PERGUNTADO, descreva os assaltantes? RESPONDEU, o que me rendeu é magrinho, moreno, cabelo liso, aproximadamente 1,70m, e idade aproximada em 25 anos, QUE, esse portava o revólver; QUE, outro assaltante é branco, baixo, forte (bombado), idade aproximada em 22 anos; QUE, esse assaltante determinado momento pegou uma colher e disse que iria esquentá-la e queimar meu rosto para eu falar onde estava o dinheiro; QUE,
o outro assaltante tem aproximadamente 1,70m, moreno claro, cabelo liso, QUE, esse assaltante queria levar minha moto e eu menti que ela era rastreada e por isso eles desistiram
; QUE, me lembro de ainda que havia um outro assaltante bem magrinho, que achei que tinha deficiência, pois os outros ficavam dando ordens pra ele; QUE, os demais assaltantes e no tocante descrever porque ficaram com meus funcionários; QUE, PERGUNTADO, você é o reconheceu os autores? RESPONDEU, reconheci o DIOGO DA SILVA SANTOS, esse último NÃO participou do roubo? RESPONDEU, não soube dizer, não vi; Nada mais disse (...).”

Em ato de reconhecimento
pessoal
realizado na delegacia, a vítima Aquino dos Anjos Costa Marques identificou os apelantes ROBSON e JOM [que foram colocados perfilados com Juvino Suel Pereira e Wesley Richar da Silva Freitas, os quais possuíam características semelhantes] –
“reconhece as pessoas de ROBSON MAIKE RALLES DA SILVA, sendo esse o assaltante que queria levar a sua moto durante o roubo, e JOM PETSOM FIGUEIREDO como sendo o assaltante que pegou as garrafas de whisky”
.

Em Juízo, a vítima
Aquino dos Anjos Costa Marques
ratificou o reconhecimento
pessoal
dos apelantes ROBSON e JOM, narrando que o tal ato ocorreu na delegacia, oportunidade em que, dos quatro indivíduos postos para identificação, reconheceu apenas dois deles como participantes do crime. Detalhou que, no momento do reconhecimento, foi colocado em uma posição separada por um vidro, de modo que conseguia ver os quatro suspeitos. Ressaltou que todos os assaltantes chegaram de “rosto limpo”. Esclareceu que, embora lhe tenham sido apresentadas algumas fotografias na delegacia, não conseguiu o reconhecimento por meio dessas imagens, apenas no ato pessoal. Apontou que a identificação foi baseada em características físicas marcantes, como a estrutura corporal, a fisionomia e a cor da pele, elementos que estavam vivos em sua memória por se tratar de fato recente. Acrescentou que, dentre os reconhecidos, um era branco e ostentava uma tatuagem no braço, e o outro era moreno, de compleição magra.

Confira-se:

“MP: O senhor estava fechando o restaurante?

VÍTIMA: Estava fechando e ajudando a dobrar as toalhas para os meninos. Aí, um deles parou o Cobalt branco na frente. Um deles desceu e veio sorrindo, como se fosse um cliente assíduo, já ali na porta, e falou: "Pô, tá fechado, você ainda me vende uma latinha de cerveja?" Eu, dobrando a toalha, respondi: "Pois não, sim, claro." Ele veio, né, todo sorridente. Quando chegou próximo, a uns quatro metros, ele tirou a arma. Não levantou para cima. A princípio, ele só tirou e ficou com ela na posição da cintura. E falou para os meninos: "Se um dos garçons correr, eu vou atirar em você." Aí ele começou a abordagem. As meninas estavam na cozinha, minha mãe também. Ele falou: "Não, eu vou entrar." E veio com a arma apontada para a minha nuca. Fui conversando com ele e falei: "Olha, aqui tem pessoas idosas, meu pai, minha mãe, as meninas que trabalham com a gente. Se você fizer alguma besteira..." Ele falou: "Não, você pode ir falando o que está acontecendo." Ele ficou atrás de mim com a arma na direção da minha cabeça. Aí falei para todos: "Tá acontecendo um assalto aqui agora; aí ele tocou o terror.

MP: Quantos indivíduos eram?

VÍTIMA: Eram cinco.

MP: Todos armados?

VÍTIMA: Todos com arma na mão. Um deles ficou no carro e só entrou quando rendeu o filho de uma funcionária nossa que veio buscar ela. Também estava armado.

MP: Qual era o veículo?

VÍTIMA: Um Cobalt branco.

MP: O senhor conhecia algum deles?

VÍTIMA: Não. Quando fui à delegacia, consegui fazer o reconhecimento.

MP: Quantos reconheceu?

VÍTIMA: Dois.

MP: O senhor já conhecia algum antes do fato?

VÍTIMA: Não. Não conhecia e nem quero conhecer. Deus me livre.

MP: Sua mãe disse que um deles foi ao restaurante pela manhã?

VÍTIMA: Sim. Eu tinha ido levar meu pai a Cuiabá e um dos assaltantes foi de manhã perguntar por mim. Era um moreno, magrinho. Tomou uma latinha de cerveja e, quando cheguei, ele já tinha ido embora. Minha mãe reconheceu que ele era um dos que retornaram e foi quem me rendeu primeiro.

MP: O que foi levado?

VÍTIMA: Celulares, uma corrente de ouro de 120g com pingente de 30g, um anel de 30g com 16 diamantes. Ele tirou tudo na frente de todo mundo. Levaram também dinheiro da venda do dia, uns R$ 4.000,00.

MP: Recuperaram algo?

VÍTIMA: Nada. Eles disseram que jogaram os celulares em uma sacola, tentamos rastrear, procuramos na região da Mutuca, uns 7 km pra frente, mas não encontramos nada.

MP: O senhor tem certeza dos reconhecidos?

VÍTIMA: Sim. Hoje eu não sei como eles estão. Na época eu tinha certeza. Um deles era chamado de "Morceguinho" na delegacia, um desses aí. O outro tinha tatuagem no braço (...).

MP: Todos chegaram de rosto limpo?

VÍTIMA: Rosto limpo mesmo (...), fizeram até pressão psicológica, começaram a esquentar uma colher no fogão e falaram que iam queimar nosso rosto se a gente não falasse onde estava um suposto cofre. (...)

DEFESA: Quando foi o reconhecimento?

VÍTIMA: Aconteceu no final de semana. Na terça ou quarta-feira fui convocado pela delegacia (...), eles foram presos quase que imediatamente. Passou o fim de semana, numa terça-feira eu fui lá na delegacia.

DEFESA: O reconhecimento foi fotográfico?

VÍTIMA: Não. Foi pessoal, aquele que é no vidro. Eu via eles, mas eles não me viam.

DEFESA: Quantos foram apresentados?

VÍTIMA: Quatro pessoas. Reconheci dois e dois eu não reconheci.

DEFESA: O que ajudou no reconhecimento?

VÍTIMA: A estrutura física, fisionomia. Era bem recente, tava no calor do acontecimento. (...) Um era branco, o outro moreno. O moreno era magro, acho que era o "Morceguinho". O outro tinha tatuagem no braço (...).

DEFESA: No dia do reconhecimento, o senhor fez também reconhecimento por fotografia?

VÍTIMA: Não. Eles me mostraram algumas fotos, mas por foto eu não reconheci ninguém. Foi só o pessoalmente mesmo
.”

Ressalto que, embora conste nos autos termo de reconhecimento fotográfico do apelante ROBSON, supostamente realizado pela vítima Aquino dos Anjos Costa Marques, esta esclareceu, em Juízo, que realizou apenas o reconhecimento pessoal. Aduziu, ainda, que, embora lhe tenham sido apresentadas algumas fotografias, não foi possível identificar qualquer dos indivíduos por meio das imagens.

Na delegacia, a vítima Júlio Almeira de Oliveria, em ato de reconhecimento
pessoal
, identificou o apelante ROBSON [que foi colocado ao lado de JOM, Juvino e Wesley]
“como sendo o assaltante que dizia que podiam ficar tranquilos, porque ele era ‘de boa ́ e quem era nervoso estava do lado de fora”
. Reconheceu também o apelante DIOGO [mas este não se insurgiu quanto à condenação, pois confessou o crime].

Em Juízo, a vítima Júlio Almeira de Oliveria narrou que compareceu à delegacia para realização do reconhecimento dos suspeitos, cerca de quatro dias após o roubo. Disse que reconheceu pessoalmente dois indivíduos [ROBSON e DIOGO] como participantes do crime, afirmando, com segurança, que eram efetivamente os autores do assalto. Descreveu que o procedimento foi realizado “pelo vidro”, ocasião em que foi posicionado de um lado do espelho e visualizou os suspeitos do outro lado. Afirmou que não lhe foram apresentadas fotografias para fins de reconhecimento. Destacou não se recordar com exatidão da quantidade de indivíduos expostos para o ato, mas acredita que foram quatro ou cinco. Disse não se lembrar dos nomes dos indivíduos reconhecidos, mas apontou que um deles permaneceu com os funcionários trancados em um quarto durante a ação criminosa, enquanto o outro subtraiu seu aparelho celular. Acrescentou que nenhum dos assaltantes estava encapuzado, sendo plenamente visíveis no momento dos fatos.

Confira-se:

“MP: O senhor estava no local? Como foi?

VÍTIMA: Estava, sim. Eu trabalhava como garçom no restaurante Chapadão.

MP: O que o senhor se recorda?

VÍTIMA: Hoje em dia lembro pouco, já faz muito tempo. Mas eles chegaram em um Cobalt branco. Eram cinco pessoas, todos armados. Renderam a gente e nos levaram para dentro. Colocaram a gente primeiro na cozinha e depois tiraram nossos celulares. Nós, funcionários, fomos levados para um quarto com um deles. Outros dois foram com o dono, o filho do dono, o Aquininho, e a mãe dele. Um ficou do lado de fora com uma criança que também estava lá.

MP: Eles chegaram encapuzados?

VÍTIMA: Não. Todos de rosto limpo
. Estávamos conversando, e eles já chegaram rendendo.

MP: O senhor se recorda do que foi subtraído?

VÍTIMA: Das vítimas, celulares. Do restaurante, foi joias, anel, aliança, corrente, e o dinheiro.

MP: O senhor sabe se algum bem foi recuperado?

VÍTIMA: Não, disso não fiquei sabendo.

MP: O senhor chegou a fazer reconhecimento na delegacia de algum deles?

VÍTIMA: Sim. Acho que uns quatro dias depois. Fui na delegacia perto da Arena Pantanal. Reconheci dois lá.

MP: O senhor tem certeza de que esses dois participaram do assalto?

VÍTIMA: Sim. Um deles ficou com a gente no quarto. Dizia que era o mais tranquilo e que, se fosse outro, ia pegar pesado com a gente.

MP: O senhor conhecia algum dos envolvidos antes?

VÍTIMA: Não, nenhum.

MP: O restaurante fica em local afastado?

VÍTIMA: Não. Fica do lado da BR.

DEFESA: O senhor se recorda das características físicas dos dois que reconheceu?

VÍTIMA: Hoje não, porque já passou muito tempo.

DEFESA: O senhor lembra como foi o reconhecimento?

VÍTIMA: Foi lá na delegacia. Nos colocaram para ver eles no vidro.

DEFESA: Eles estavam com mais pessoas?

VÍTIMA: Sim, acho que eram quatro ou cinco no total.

DEFESA: O senhor apontou dois?

VÍTIMA: Sim, dois.

DEFESA: Mostraram fotos?

VÍTIMA: Não, não (...).

DEFESA: O senhor se recorda dos nomes dos reconhecidos?

VÍTIMA: Não. Quando recebi a intimação e vi os nomes, aí eu não conhecia, porque já fazia muito tempo.

DEFESA: O senhor lembra se eram quatro ou cinco que estavam para o reconhecimento?

VÍTIMA: Não lembro, faz muito tempo, foi em 2013. Sei que reconheci dois.

DEFESA: Essas quatro ou cinco pessoas apresentadas tinham características semelhantes?

VÍTIMA: Eram eles mesmo (...), eles não estavam encapuzados.

DEFESA: Há quanto tempo o senhor trabalhava no restaurante?

VÍTIMA: Acho que uns dois anos. Era freelancer, só aos sábados e domingos.

DEFESA: Antes desse fato, houve outro roubo no restaurante?

VÍTIMA: Que eu me lembre, não.”

Em ato de reconhecimento
pessoal
realizado na delegacia, a vítima Augusta Helena Souza identificou o apelante ROBSON [que foi colocado ao lado de JOM, Juvino e Wesley]
“como sendo o assaltante que durante o assalto quebrou a cama de Aquino e jogou as gavetas no chão”
.

Em Juízo, vítima Augusta Helena Souza ratificou o reconhecimento pessoal do apelante ROBSON realizado na fase extrajudicial. Informou que foi convocada à delegacia para realizar o reconhecimento ainda na mesma semana dos fatos. Descreveu que o procedimento foi feito pelo “vidro”, onde todos os suspeitos estavam alinhados, lado a lado. Disse que não foram mostradas fotografias, sendo o ato exclusivamente presencial. Declarou ter identificado apenas um dos indivíduos , apontando-o como o autor da abordagem sofrida durante a ação criminosa. Afirmou com convicção que a pessoa reconhecida na delegacia era a mesma que participou da ação delituosa.

Confira-se:

“MP: A senhora ainda trabalha no restaurante?

VÍTIMA: Não, não trabalho mais lá.

MP: A senhora estava presente no momento do assalto?

VÍTIMA: Sim. A gente estava sentado na cozinha. Eles pegaram primeiro o meu patrão e depois foram pegar a gente no fundo. Levaram todos para dentro do quarto e nos trancaram. Lá tinha seis ou sete funcionários.

MP: Quantos assaltantes participaram?

VÍTIMA: O que me abordou foi só um, mas tinham mais de cinco.

MP: Ele chegou a apontar a arma para a senhora?

VÍTIMA: Sim. Colocou a arma na minha cabeça.

MP: A senhora teve algum bem subtraído?

VÍTIMA: Sim. Levaram meu celular. Só o celular.

MP: A senhora chegou a recuperar o aparelho?

VÍTIMA: Nunca recuperei.

MP: A senhora foi chamada para realizar reconhecimento na delegacia?

VÍTIMA: Sim. (...)

DEFESA: Como era essa pessoa que abordou a senhora?

VÍTIMA: Era um rapaz branco, gordinho. O cabelo dele era castanho claro. O olho eu não consegui ver direito. Foi ele quem me abordou.

DEFESA: A senhora se recorda de quando foi?

VÍTIMA: Não lembro quantos dias foi, mas foi durante a semana. Meu patrão me levou. Foi dentro da mesma semana do assalto.

DEFESA: Como foi realizado o reconhecimento?

VÍTIMA: Foi atrás do vidro, cada hora entrou um lá pra ver. Colocou todos eles de fila pra gente ver.

DEFESA: Foi apresentado algum álbum de fotografias?

VÍTIMA: Não. Só fui na delegacia.

DEFESA: Mas lá não mostraram um álbum de fotografia e falaram que poderiam ser aqueles?

VÍTIMA: Não. Foi só pelo vidro, quando eu vi ele, eu reconheci ele na hora, porque foi o que me pegou
.

DEFESA: A senhora reconheceu quantas pessoas?

VÍTIMA: Só esse menino, só um.”

Anoto que, embora a vítima Francisca Rita dos Anjos tenha afirmado, em Juízo, que reconheceu um dos autores do delito – identificado por ela como sendo um indivíduo moreno e magro, que permaneceu ao seu lado durante toda a ação criminosa – não consta nos autos qualquer termo formal de reconhecimento pessoal subscrito por ela, razão pela qual não é possível identificar quem foi por ela reconhecido.

Encerrada a instrução processual, o juiz singular identificou a responsabilidade criminal dos apelantes, nos seguintes termos:

“No que tange à preliminar aventada pela Defesa do réu Jom Petsom, que argumenta a ilegalidade do reconhecimento de pessoas realizado na fase judicial, ressalto que essa questão será abordada como mérito, conforme exposto a seguir.

Portanto, presentes as condições da ação e os pressupostos da relação jurídica processual, inexistindo questões preliminares pendentes, passo à análise do mérito.

No que tange à
materialidade delitiva do delito de roubo,
esta

restou demonstrada pela Portaria de instauração de Inquérito (ID. 72256390 – pág. 06), boletim de ocorrência (ID. 72256390 – pág. 08), termo de qualificação e interrogatório do réu Diogo (ID. 72256390 – pág. 16 e ID. 72261942 – pág. 19), termo de reconhecimento de pessoas (ID. 72256390 – pág. 34/35, 37).

Sopesadas as provas coligidas durante a instrução processual
, quanto à autoria delitiva
, esta recai de forma inconteste sobre os réus.

Conforme apurado, os três réus, acompanhados de mais dois comparsas, munidos de arma de fogo, procederam ao assalto no estabelecimento, “Restaurante Chapadão”, conforme descreveu a denúncia.

Neste enredo, vejamos as declarações das vítimas, em juízo:

Depoimento judicial da vítima Aquino dos Anjos Costa Marques:

“(...) um deles pararam e um deles desceram; (...) ele levantou a arma e ficou com ela na cintura, e disse: “se você correr, eu vou atirar em você”; (...) ai começou. Ele vai com a arma na minha nuca; (...) ele tocou o terror; (...) eles eram em 5 (cinco); (...) todos eles estavam com arma na mão, mas um dele ficou no carro; (...) um cobalto branco; (...) quando eu tive na delegacia, eu fiz o reconhecimento; (...) dois (reconheceu dois assaltantes); (...) ele levou minha corrente ouro que tava no meu pescoço. Tinha 120gr; (...) anel que tava no meu dedo ele também levou, tinha pedra de diamante; (...) o dinheiro tava no meu bolso ele levou; (...) rosto limpo mesmo e totalmente agressivo; (...) isso aconteceu em um final de semana. Eu creio que na terça ou quarta-feira entraram em contato com a gente (para fazer o reconhecimento); (...) foi aquele que é no vidro. Creio que é pessoal; (...) 04 (quatro) pessoas (número de pessoas que estava à disposição para reconhecimento); (...) dois eu reconheci e outros dois não reconheci; (...) a estrutura física, a fisionomia; (...) era bem recente, estava no calor do reconhecimento; (...) um era branco o outro era moreno; (...) um tinha tatuagem no braço; (...) eles me mostram algumas fotos, mas por fotos não reconheci ninguém. Foi só esse pessoalmente mesmo; (...)”.

Depoimento judicial da vítima Francisca Rita dos Anjos:

“(...) eles entraram armados pelo fundo e um pouco pela frente com os garçom; (...) eles trancaram um pouco em quarto e um pouco no outro; (...) eu fiquei muito apavorada, eles estavam tudo armado. Revolver no rosto de um, no rosto de outro. Ameaçando um e outro; (...) acho que era 05 (cinco) (assaltantes); (...) todos eles tava armado; (...) na época foi levado jóia, dinheiro; (...) levou jóia (dela); (...) eu conheci só moreninho; (...) de cara limpa. Capuz nada, de cara limpa; (...) eles estavam tudo de carro; (...) chegaram como clientes; (...)”.

Depoimento judicial da vítima Augusta Helena do Carmo Souza:

“(...) nós tava tudo lá na cozinha sentado. Ai ele pegou primeiro meu patrão e levou nós tudo pra dentro do quarto; (...) o que me pegou foi só um, mas tinha mais de 05 (cinco) assaltante; (...) tava, ele colocou a arma na minha cabeça; (...) só o celular (objeto que de sua propriedade que foi subtraído); (...) sim (reconheceu o assaltante na delegacia); (...) era um branquinho. Gordinho branquinho; (...) cabelo dele era bem claro; (...) atrás do vidro (forma que foi realizado o reconhecimento); (...) colocaram todos eles de fila pra reconhecer; (...) quando eu cheguei lá, eu reconheci ele na hora; (...) só esse menino que eu reconheci; (...) só pelo vidro, lá na delegacia; (...)”.

Depoimento judicial da vítima Julio Almeida de Oliveira:

“(...) eu tava trabalhando no dia; (...) eles chegaram em cobalto branco. Chegaram os 05 (cinco) armados, renderam nós e mandou nós pra dentro; (...) chegaram de rosto limpo; (...) renderam nós e colocaram na cozinha primeiro. Tiraram nosso celulares; (...) das vítimas foi celular e do restaurante acho que foi ouro e o dinheiro que foi feito no dia; (...) joias, anel e corrente; (...) acho que passou uns 04 (quatro) dias e mandaram nós ir na delegacia reconhecer e eu reconheci dois; (...) dois foi os que ficou com nós dentro do quarto; (...) nós chegamos e olhamos eles pelos vidros; (...) tinha mais, não sei se era 05 (cinco) ou 04 (quatro) pessoas (quantidade de pessoas que estavam à disposição para reconhecimento); (...) isso (sobre ele ter apontado dois); (...)”.

Quanto aos acusados, verifica-se que o réu Diogo da Silva Santos, em juízo, confessou a prática da conduta criminosa, todavia, aduziu que os demais réus não estavam envolvidos, senão vejamos o seu interrogatório
:

Interrogatório judicial do réu Diogo da Silva Santos:

“(...) em questão do Robson e do “Jhonie”, eles não tem nada haver com isso; (...) era só eu que tava nesse assunto ai que aconteceu; (...) eu pratiquei.
Mas o Robson nem o “Jhonie” não tem nada haver com isso;
(...) tava com outras pessoas; (...) que eu me lembre, eles não tem nada haver com o assunto; (...)”.

Por sua vez, o réu Jom Peson Figueiredo inquirido em Juízo, negou a prática da conduta criminosa. Ainda, o réu Robson Maike optou por permanecer em silêncio
.

Saliente-se que nos delitos patrimoniais, em especial de roubo, “a palavra da vítima é de suma importância, mormente quando se mostra coerente e em sintonia com o material probatório coligido.” (TJMT, Ap nº 645/2016).

No presente caso, conforme já exposto, verifica-se que, mesmo após mais de 10 (dez) anos dos fatos, as vítimas, de forma harmônica, descreveram como ocorreu a conduta criminosa dos réus, consignando que eles estariam em 05 (cinco) pessoas, todas armadas, subtraindo bens das vítimas e do estabelecimento.

Além disso, corroborando as declarações das vítimas, o réu Diogo, em ambas as fases, confessou a prática do crime, descrevendo um enredo em consonância com todo o caderno processual
.

Por outro lado,
embora o réu Diogo tenha, sob o crivo do contraditório, eximido os réus Robson e Jom de participação no crime, é importante ressaltar que, durante a fase investigativa, ele havia detalhado a conduta criminosa, incluindo a participação ativa dos referidos réus.

Outrossim, é importante consignar que, em juízo, todas as vítimas ratificaram o reconhecimento de pessoas realizado na fase policial, afirmando categoricamente que não tiveram dúvidas de que foram os réus que praticaram a conduta criminosa em seu desfavor, tendo identificado os referidos réus conforme consta
no ID. 72256390 – pág. 34/35 e 37.

Nesse viés, ainda que as defesas tenham arguido a ilegalidade do reconhecimento de pessoas realizado na fase inquisitiva, verifica-se que o procedimento, que resultou no reconhecimento dos réus Robson e Jom, conforme ID. 72256390 – pág. 34/35 e 37, respeitou as formalidades legais
.

Isso porque mais de uma pessoa foi colocada à disposição de cada vítima, permitindo a individualização dos autores do delito.

Ademais, o réu Jom, ao ser ouvido em juízo, confirmou que, no momento do reconhecimento, havia pessoas com características semelhantes às dele, o que reforça que as formalidades legais foram devidamente observadas
.

Considerando o referido reconhecimento de pessoas, importante ressaltar que o a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça já decidiriam, em situação idêntica aos autos, que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC 652.284/SC , Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Desse modo, observa-se que, no caso dos autos, o reconhecimento de pessoas, além de ter sido realizado de forma regular, não é uma prova isolada, tendo sido ratificado pelas vítimas em juízo, bem como pela confissão extrajudicial do réu Diogo.

Frise-se que este juízo considera regulares apenas os reconhecimentos de pessoas realizados nos termos constantes no ID. 72256390 – pág. 34/35 e 37, não fazendo qualquer menção ao reconhecimento fotográfico presente nos autos. Isso porque os reconhecimentos fotográficos estão desacompanhados das imagens supostamente apresentadas às vítimas, o que inviabiliza a análise quanto à sua conformidade com as diretrizes legais.

Portanto, constata-se que a autoria dos réus Robson e Jom foi demonstrada pelas declarações consistentes das vítimas em ambas as fases processuais, pelo reconhecimento de pessoas efetuado na fase inquisitiva e, ainda, pela confissão extrajudicial do réu Diogo. Diante de tais razões, ressalta-se que a tentativa do réu Diogo, em juízo, de isentar os demais acusados, mostra-se isolada nos autos e não merece acolhida.

Quanto ao réu Diogo, a autoria resta evidenciada por sua própria confissão em ambas as fases, em consonância com os relatos das vítimas, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo.

Importante consignar que, embora a Defesa do réu Robson argumente que o interrogatório do réu Diogo, em fase inquisitiva, não foi conduzido de maneira adequada, alegando que seus direitos constitucionais não foram resguardados e que não houve a presença de uma Defesa técnica, tais argumentos, por si só, não merecem prosperar, vez que consta, expressamente, no termo de qualificação e interrogatório, devidamente assinado pelo réu, que ele foi cientificado de seus direitos constitucionais, conforme o ID. 72256390 – pág. 14. Ademais, em juízo, o réu declarou não ser analfabeto, reforçando a validade do procedimento.

De igual modo, destaca-se que a presença de um defensor durante a inquirição em fase policial é prescindível, não sendo obrigatória para a validade do ato. Assim, sua ausência, por si só, não acarreta a nulidade do procedimento.

Ademais, qualquer alegação de que o réu teria sido obrigado a assinar o documento ou de que não sabia que a confissão extrajudicial não incluía o nome dos comparsas, caberia à Defesa apresentar elementos que subsidiassem as afirmações do réu, conforme prevê o art. 156 do CPP, uma vez que o respectivo termo foi digitado por servidores dotados de fé pública – presumindo-se como verdadeiros os atos por eles praticados –, sendo inviável a invalidação de seus trabalhos sem a devida justa causa para tanto.

No tocante à elementar do delito de roubo, esta restou devidamente demonstrada, uma vez que as vítimas, corroboradas pela confissão do réu Diogo, afirmaram que os réus estavam armados, fazendo ameaças e subtraíram diversos bens, como celulares, joias e dinheiro.

Assim, considerando as declarações das vítimas em juízo, corroboradas pelos elementos informativos constantes do inquérito policial, pelos termos de reconhecimento de pessoas realizados na fase policial, bem como pela confissão extrajudicial do réu Diogo, e estando preenchidos os requisitos do delito de roubo, impõe-se, como medida de rigor, a condenação do acusado.

(...)

No que diz respeito à causa de aumento pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, inciso II, do CP), esta restou devidamente demonstrada, uma vez que ficou evidenciado perante este juízo que os acusados cometeram a conduta criminosa juntos, com a companhia de mais 02 (dois) comparsas não identificados, , sendo que a palavra das vítimas é firme e coerente com todo o caderno processual, não havendo razões para delas se duvidar, estando harmonia com a confissão do réu Diogo.

Em relação à causa de aumento pelo uso de arma de fogo, verifica-se que também restou comprovada, tendo em vista que todas as vítimas, quanto o próprio réu Diogo, afirmaram que a conduta criminosa foi praticada mediante o uso de arma de fogo.

Outrossim, embora não tenha havido a apreensão e a perícia da arma de fogo, é certo que, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a apreensão e perícia da arma de fogo utilizada na prática do delito de roubo é dispensável, especialmente quando sua utilização para a prática de violência pode ser comprovada por outros elementos — circunstância que se verifica no presente caso, conforme mencionado no parágrafo anterior.”

Da nulidade do reconhecimento pessoal de ROBSON

A defesa do apelante Robson Maike Ralles da Silva suscita, como preliminar, a nulidade do reconhecimento [realizado pelas vítimas e pelo réu DIOGO], sob o argumento de que o ato foi realizado em desconformidade com o artigo 226 do CPP, o que comprometeria a higidez da persecução penal.

Todavia, razão não lhe assiste.

No caso, as vítimas Aquino dos Anjos Costa Marques, Júlio Almeida de Oliveira e Augusta Helena Souza relataram, de forma convergente [em Juízo], que o reconhecimento ocorreu pessoalmente, por meio de vidro espelhado, em ambiente isolado, com vários suspeitos perfilados lado a lado e com características similares.

As vítimas apontaram com segurança os autores do crime com base em características físicas e comportamentais, fixadas em sua memória pela curta distância temporal entre os fatos e o ato de reconhecimento.

O próprio corréu JOM, em Juízo, confirmou que, no momento de seu reconhecimento, havia outras pessoas com traços físicos semelhantes, circunstância que robustece a regularidade formal do procedimento adotado.

A alegação defensiva de que o apelante ROBSON teria sido submetido isoladamente ao reconhecimento encontra-se desmentida pelas próprias declarações das vítimas e pelo depoimento do réu JOM.

Ademais, os depoimentos das vítimas mostram-se harmônicos com a confissão extrajudicial prestada pelo corréu DIOGO, o qual, inclusive, também reconheceu pessoalmente o apelante ROBSON como seu comparsa.

Ainda que – hipoteticamente – se desconsidere o reconhecimento pessoal realizado pelo corréu DIOGO, em razão da ausência de identificação das demais pessoas que foram colocadas ao lado de ROBSON no momento do ato, os reconhecimentos realizados pelas vítimas observaram as formalidades legais previstas no art. 226 do CPP.

Diante disso, rejeito a alegada nulidade do reconhecimento pessoal.

Da absolvição de ROBSON MAIKE RALLES DA SILVA

Em que pese os argumentos aduzidos nas razões recursais, sobejam dos autos provas bastantes para manutenção da condenação imposta ao apelante.

Embora nenhum dos bens subtraídos tenha sido recuperado, a prova oral colhida nos autos conduz a uma conclusão segura quanto à participação ativa do apelante ROBSON na empreitada criminosa.

O primeiro indício da participação de ROBSON emerge do depoimento extrajudicial prestado pelo réu DIOGO, que não apenas confessou sua participação no crime, como também detalhou a estrutura e a execução da empreitada criminosa, mencionando a atuação conjunta de indivíduos identificados como “Robson”, “Jony”, “Josimar” e “Jonatan”, todos supostamente convidados por um policial militar de prenome Conceição, o qual teria fornecido as armas e repassado as informações sobre o alvo do roubo.

Como já dito, a vítima Aquino dos Anjos Costa Marques, proprietário do restaurante, confirmou ter reconhecido pessoalmente o apelante ROBSON, esclarecendo que, no momento do ato, este se encontrava perfilado ao lado de outros três indivíduos, totalizando quatro pessoas. Acrescentou que todos os suspeitos colocados para o ato apresentavam características físicas semelhantes, tendo a identificação ocorrido em razão da nítida lembrança que conservava da fisionomia [sobretudo porque estava de “cara limpa”], da estrutura corporal e da tonalidade da pele, favorecida pela curta distância temporal entre o crime e o reconhecimento.

Ademais, a vítima Júlio Almeida de Oliveira, funcionário do restaurante, também participou do ato de reconhecimento e afirmou ter identificado o apelante ROBSON como o autor do roubo. Relatou que, durante a ação criminosa, ROBSON permaneceu no interior do estabelecimento junto aos empregados, tentando acalmá-los ao dizer que era “de boa” e que o violento encontrava-se do lado de fora. Informou, ainda, que o reconhecimento ocorreu na mesma semana do delito, por meio de procedimento pessoal, com a disposição dos suspeitos perfilados, sem que se verificasse qualquer irregularidade aparente.

A vítima Augusta Helena Souza, igualmente funcionária do restaurante, também reconheceu ROBSON como sendo um dos autores do crime. Confirmou que o reconhecimento foi pessoal, por meio de vidro, realizado em delegacia, poucos dias após os fatos, e que não houve exibição de fotografias.

Importante ressaltar que todas as vítimas afirmaram, de forma categórico, que os assaltantes estavam de “cara limpa”, o que possibilitou a fixação visual de suas características.

Ademais, as declarações das vítimas estão corroboradas pela narrativa extrajudicial do réu DIOGO, cuja delação, ainda que posteriormente retratada, coincide com os detalhes fáticos e com os reconhecimentos realizados.

Cabe ainda anotar que a confissão feita no inquérito policial, ainda que retratada na fase judicial, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova (TJMT, Enunciado Criminal nº 11), o que é exatamente o caso dos autos.

Assim, diante da harmonia das provas orais, da regularidade dos procedimentos de reconhecimento pessoal e da delação extrajudicial feita pelo réu DIOGO, revela-se incabível a tese absolutória sustentada pela defesa de ROBSON.

Colaciono o seguinte julgado deste Tribunal:

“O reconhecimento do apelante pelas vítimas, realizado na fase policial e ratificado em juízo, configura prova robusta e suficiente para a condenação, especialmente nos crimes contra o patrimônio, onde a palavra da vítima possui especial relevância.”
(TJMT, Ap. 1003851-86.2021.8.11.0042, Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, 30/05/2025)

Da absolvição de JOM PETSOM FIGUEIREDO

O único elemento direto de imputação contra o apelante JOM consiste no reconhecimento pessoal realizado pela vítima Aquino dos Anjos Costa Marques, o qual, embora não deva ser desconsiderado, tampouco se mostra suficiente, por si só, para sustentar um juízo condenatório.

Embora JOM também tenha sido submetido ao reconhecimento pessoal pelas demais vítimas [Júlio Almeida de Oliveira e Augusta Helena Souza], estas não o identificaram como um dos autores, sendo certo, ainda, que nenhum dos objetos subtraídos foi encontrado em sua posse.

Quanto ao corréu DIOGO, verifica-se que, em seu depoimento extrajudicial, mencionou um suposto “Jony” como integrante do grupo criminoso responsável pelo roubo.

Contudo, inexiste qualquer termo de reconhecimento pessoal realizado por DIOGO em face do apelante JOM,

diferentemente do que ocorreu em relação ao réu ROBSON, a quem DIOGO descreveu com riqueza de detalhes e posteriormente o reconheceu formalmente.

Ademais, em Juízo, DIOGO retratou-se da imputação anterior, afirmando que JOM não participou do delito, ressaltando que teria agido com outros comparsas, sem qualquer envolvimento dos então acusados, os quais, segundo suas palavras, “não tinham nada a ver com o assunto”.

Somado a isso, o apelante JOM negou, em ambas as fases da persecução penal, qualquer envolvimento com os fatos narrados.

Não se ignora a relevância conferida à palavra da vítima em delitos patrimoniais.

Todavia, o reconhecimento isolado, desprovido de respaldo em outros elementos de convicção, não confirmado por testemunhas independentes nem amparado por indícios materiais, mostra-se insuficiente para sustentar um juízo condenatório.

Sobre o tema, é pertinente a reprodução de trecho de entrevista concedida pelo Min. Rogério Schietti ao portal de notícias Migalhas, na qual se aborda a fragilidade do instituto do reconhecimento de pessoas

“(...)
mesmo quando se observam as regras, os limites que o Código de Processo Penal estabelece, ainda assim essa prova possui uma fragilidade epistêmica que não pode sustentar uma condenação
. É preciso que o Ministério Público e a polícia tragam provas outras, que corroborem esse reconhecimento ou que sejam independentes, e que nos permitam, como juízes, condenar além de qualquer dúvida razoável.”
(
https://www.youtube.com/watch?v=jfsX8YjHBGc
– acessado 2.6.2025)

Diferentemente do réu ROBSON, cuja autoria foi confirmada por três vítimas em reconhecimentos pessoais regulares, o apelante JOM foi identificado por apenas uma das vítimas, sem ratificação por outras fontes probatórias e desprovido de qualquer elemento autônomo de corroboração, o que impede a formação de juízo condenatório seguro.

Nessa perspectiva, impõe-se o acolhimento da tese absolutória deduzida pela defesa, diante da ausência de prova segura e idônea quanto à participação de JOM no crime.

Da dosimetria de DIOGO DA SILVA SANTOS

Como relatado, a defesa de DIOGO DA SILVA SANTOS almeja: a) exclusão
“das reincidências na segunda fase de fixação da pena”
, visto que foram
“consideradas as mesmas condenações criminais transitadas em julgado para fins de valorar negativamente os antecedentes, na primeira fase, e de agravante da reincidência na segunda fase”
; b) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Quanto aos maus antecedentes, à reincidência e à confissão espontânea, assim decidiu o juiz:

“O réu possui maus antecedentes, uma vez que obtém condenações, em razão de
fatos anteriores ao que está aqui julgamento, que transitaram em julgado no curso deste feito
, conforme verifica-se no autos n. 0009352-87.2011.8.11.0042 (SEEU).

Saliente-se que só seria vedado a valoração neste momento, caso tratassem de fatos posteriores, todavia, nos termos da jurisprudência do C. STJ, “a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base”( AgRg no HC n. 607.497/SC , Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe 30/9/2020). (...)

Na segunda fase, encontra-se presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, ‘d’, do CP). De igual modo, também encontra-se presente a agravante em razão da reincidência (art. 61, inciso I, do CP),
uma vez que o réu ostenta duas condenações definitivas transitadas em julgada anteriores aos fatos deste feito
, conforme os autos n. 0009352-87.2011.8.11.0042 (SEEU). Deste modo, efetuo a compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com uma das condenações e, por outro lado, elevo a pena intermediária em razão da condenação remanescente.”

Diversamente do que sustenta a defesa, não se verifica duplicidade na valoração das condenações pretéritas do apelante, tampouco afronta ao princípio do ne
bis in idem
.

Na primeira fase, o juiz singular considerou condenação cuja data do fato é anterior ao delito ora examinado,
com o trânsito em julgado ocorrido no curso da presente ação penal
, configurando, portanto, o verdadeiro conceito da circunstância judicial dos maus antecedentes.

Nesse sentido:

“Há de ser mantida a valoração negativa dos antecedentes da ré, pois a Corte local considerou crimes praticados anteriormente ao delito sub judice, mas com trânsito em julgado posterior, hipótese que autoriza a análise desfavorável da referida vetorial.”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.048.658/PR, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 14/4/2025)

Por sua vez, na segunda fase, a agravante da reincidência foi corretamente reconhecida com fundamento em outras duas condenações, ambas com trânsito em julgado
anterior aos fatos ora analisados
, nos termos do art. 63 do CP
[1]
.

Anoto que o número de processo mencionado na sentença –0009352-87.2011.8.11.0042 – não corresponde à ação penal condenatória em si, mas ao respectivo feito de execução penal. Trata-se, portanto, de número vinculado ao sistema SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), o qual centraliza todas as condenações atribuídas aos reeducandos.

Do mesmo modo, não há qualquer reparo a ser realizado na segunda fase da dosimetria.

Embora o magistrado tenha reconhecido a existência da atenuante da confissão espontânea, determinou sua compensação parcial diante da multirreincidência do agente.

Segundo entendimento do STJ,
“é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”
[Tema 585].

Com tais considerações,
DESPROVEJO
os recursos de ROBSON MAIKE RALLES DA SILVA e DIOGO DA SILVA SANTOS e
PROVEJO
o apelo de JOM PETSOM FIGUEIREDO, para absolvê-lo da imputação do crime de roubo majorado.

É como voto.

[1]

Art. 63 - Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025